Tribunal: TJMT
Processo: 1044505-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044505-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA CECILIA TREVISAN - CPF: 065.051.598-60 (RECORRENTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), ROBERTO DUARTE FARIA - CPF: 921.923.278-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1044505-78.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Tania Ceciclia Trevisan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO PET DEDICADO ONCOLÓGICO. LAUDO MÉDICO SOLICITANDO O EXAME. RECUSA SOB ARGUMENTO DE OBEDIENCIA AS DIRETRIZES DA ANS. PARECER 37/2018. NEGATIVA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. As cláusulas do contrato de seguro-saúde devem ser interpretadas à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, de forma que lhe seja mais favorável, buscando o equilíbrio na relação negocial (art.
47
, do
CDC
).

3. Ante ao princípio da hierarquia das normas, as portarias do Ministério da Saúde não se sobrepõem ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Se o plano de saúde injustificadamente nega a cobertura da realização do exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO prescrita pelo próprio médico cooperado, pratica ato ilícito, causando ofensa à moral e à dignidade do autor e sofrimento além da normalidade, uma vez que o usuário já se encontrava em situação psicológica agravada em razão do ocorrido.

5. O entendimento da TRUMT é neste sentido, conforme se segue:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO – SOLICITAÇÃO FUNDAMENTADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PARA PROGRAMAÇÃO DO TRATAMENTO – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1006550-47.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

6. Outrossim, deve ser registrado que segundo o relato da inicial, a Autora realizou cirurgia em 23 de outubro de 2020 para retirada de focos cancerígenos encontrados pelo exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO. Com isso, torna-se comprovada a imprescindibilidade do exame.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“
No presente caso, nota-se que, por meio da cláusula VII do contrato celebrado entre as partes (ID 52489825), estão contratualmente incluídos somente os exames e tratamentos incluídos na tabela da Singular UNIMED. Todavia, além da limitação de cobertura esteja de forma obscura no contrato, já que se refere a outro documento, a referida limitação é abusiva, visto que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que não terão cobertura, mas não o tipo de terapia indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (exame para identificação de câncer e identificação de gene que predispõem a existência de câncer). (...) Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante efetivamente precisou dos exames negados para a correta identificação da doença e para o seu tratamento, conforme demonstram os diversos documentos médicos acostados nos IDs 43359610, 43359605, 4335960, 443359598,43359599, 43359594,43359591 e 43358240. Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que pudesse fragilizar este conteúdo probatório. Com isso, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.”
.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 11.105,00 (onze mil, cento e cinco reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (18/06/2020, ID 43359603), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021